Tribunal: TJDFT
Processo: 0712565-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712565-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: THYAGO KOPPE DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos do processo no 0705107-53.2021.8.07.0009 – BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA movida em desfavor de THYAGO KOPPE DE SOUSA, a qual determinou a emenda à Inicial para que o autor, ora agravante, comprovasse a constituição em mora do fiduciário, mediante protesto, carta registrada expedida por cartório de título ou documentos, ou por simples carta registrada, ainda que assinada por pessoa diversa do destinatário, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID 89376736 dos autos de referência). Insurge-se o agravante asseverando a regularidade da Notificação postal encaminhada, na medida em que é mera condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, estando a mora “ex re” devidamente comprovada com o simples vencimento da dívida e o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato entabulado, o que atende integralmente os requisitos para concessão da liminar dispostos no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Menciona jurisprudência que reputa favorável ao seu entendimento. Por fim, requer a concessão da tutela antecipada para autorizar a imediata busca e apreensão do veículo, e, no mérito, dar provimento ao agravo. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo. Recolhimento do preparo (ID 25219277). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 - Cabe Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias.” Não obstante o caráter exaustivo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a taxatividade poderá ser mitigada para “admitir-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (TESE FIRMADA NO TEMA 988/STJ, acórdão publicado no DJe DE 19/12/2018). Assim, o pedido de concessão de tutela antecipada ou de efeito suspensivo ativo à decisão que não defere a busca e apreensão de veículo pode, perfeitamente, ser subsumido ao que preconiza o inciso I do art. 1.015 do CPC/2015, por paralelismo, à natureza de tutela provisória de urgência. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Na via estreita de análise que se impõe, entendo que merece guarida o pleito liminar, pois comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. Inicialmente, registro que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado de Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça). A redação do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, dada pela Lei n. 13.043/2014, estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Não se pode olvidar que a obrigação de se encaminhar a notificação extrajudicial por carta registrada tem por escopo garantir a ciência da data de seu recebimento, como meio de comprovação do decurso do prazo facultado à parte devedora para a quitação do débito. Logo, não se mostra possível aferir a constituição da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial sem o seu efetivo recebimento, seja pelo próprio devedor, seja por terceiro. Em primeira análise, verifica-se que a Notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço informado no contrato de financiamento n. 3605381746 firmado entre as partes, qual seja Q QR 633, CONJUNTO 03, CASA 16, SAMAMBAIA NORTE / DF (ID 88675231), observando-se dois envios de notificação devolvidas ao remetente em 10/03/2021 e 19/03/2021. (ID 88675232 e 88675233). Ante a tentativa frustrada da primeira notificação que retornou ao remetente com a anotação: "ausente 3 vezes", sucedeu-se a segunda notificação efetuada por telegrama digital, na qual consta a informação dos Correios de que o recibo de entrega foi assinado por Nazinha Presilina. Assim, importante registrar que a mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão apenas à comprovação do envio e recebimento da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoal. Na espécie, a notificação foi enviada por telegrama e atestado o seu recebimento, considerando-se cumprida a exigência com a certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Embora costumeiramente a prática do ato seja efetuada por meio de aviso de recebimento por via postal, tenho que a ausência da juntada do AR não tem o condão de retirar a validade da notificação. Ante o exposto, tenho que demonstrada a presença dos pressupostos indispensáveis à constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão, não devendo o feito merecer sentença terminativa, sob pena de incorrer-se em excesso de formalismo. DEFIRO O PEDIDO para atribuir efeito suspensivo à decisão até julgamento do presente recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2021, 15:55:47. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator